Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra despacho que, em impugnação à penhora em execução de título executivo extrajudicial, determinou a intimação do exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias. A Agravante alega que o Magistrado foi omisso em analisar o pedido de tutela formulado na impugnação, o que lhe causa irreparável dano, pois a penhora recai sobre verba salarial e todo o ativo financeiro foi bloqueado, comprometendo sua própria subsistência e de sua família. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC, conforme declaração de hipossuficiência em anexo, pois a embargante não tem condições de arcar com custas e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família; b) Nos termos dos art. 1.019 inciso I do CPC, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sendo, portanto, antecipados os efeitos da tutela recursal, sendo determinado imediata desconstituição do bloqueio/penhora realizado(a), posto que os ativos inicialmente bloqueados são provenientes de remuneração/salário, e portanto, gozam de proteção especial, determinando em caráter de urgência, o desbloqueio da quantia diretamente em conta da agravante, haja vista que estão presentes os requisitos fáticos e de direito, a fim de que seja determinado o cancelamento do bloqueio, sem a necessidade se aguardar o transcurso do prazo determinado pela Juíza a quo, em estrito respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial; c) O conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. decisum recorrida, reconhecendo que a postergação da análise do que foi requerido em caráter emergencial, no que diz respeito a bloqueio integral de salário gera dano gravoso à agravante; É a suma dos fatos. Decido. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto se volta contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Confira-se-lhe o teor: Defiro a manutenção do sigilo dos documentos de ID. 212550643. Intime-se a parte exequente para manifestação com relação à impugnação de ID. 212550643, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Com a manifestação, tornem os autos conclusos COM URGÊNCIA. Sobre as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, dispõe o art. 1015, I, do CPC/15: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” O art. 203, por sua vez, ao definir em que consistem os pronunciamentos do juiz, estabelece: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Considerando, portanto, que decisão interlocutória requer a existência de carga decisória, conforme expressa previsão do § 2o do artigo 203 do NCPC, depreende-se que o pronunciamento judicial que versa sobre tutela provisória e que se sujeita a agravo de instrumento, nos termos do inciso I do artigo 1015, não poderá ser qualquer pronunciamento do juiz praticado no processo, ainda que diante do pedido de tutela provisória, mas o ato judicial que o analisa. Se assim não o faz, não passará de mero despacho, contra o qual não cabe recurso algum nos exatos termos do artigo 1.001 do NCPC. No caso, o ato judicial atacado não apreciou o pedido de tutela provisória, mas somente condicionou a análise à manifestação da parte Ré, não havendo qualquer possibilidade de se conhecer o que pensa o juiz a respeito do pedido, o qual inclusive poderá até mesmo deferir no futuro. Houve apenas uma dilação no tempo. Quanto à tese no sentido de que há probabilidade do direito e perigo de dano, tenho que não supre a imprescindibilidade de pronunciamento monocrático, sem o qual descabe cogitar da possibilidade de interposição recursal, sob pena de supressão de instância. Poderá a parte, contudo, reiterando a urgência que considera existir, provocar o magistrado a emitir juízo acerca da questão, sem dilações no tempo. E se entender que houve erro de procedimento, poderá fazer uso das medidas cabíveis, mas não da interposição de agravo de instrumento, pois incabível ante a ausência de ato judicial de conteúdo decisório. Sobre o descabimento do agravo de instrumento em situações semelhantes, há muito este eg. Tribunal vem assim decidindo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n.909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015) 1. O ato judicial determinando que a análise do pedido de antecipação de tutela será apreciado após a apresentação de defesa pela parte adversa, não ostenta conteúdo decisório, na medida em que apenas posterga a análise do requerimento aviado, nada decidindo acerca do pleito vindicado. 2.. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.Agravo regimental conhecido e não provido.(Acórdão n.856373, 20150020049844AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 135) Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator